Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA MENOR DE IDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SOBREVINDA DE OUTRA FILHA. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PIORA VERIFICADA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. Restando demonstrada a sobrevinda de piora nas possibilidades do alimentante, decorrente da constituição de uma nova família com o nascimento de outra filha e da sua baixa capacidade contributiva em razão de desemprego formal, razoável a pretendida revisão dos alimentos, malgrado não no alcance almejado, devendo ser observado os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Do material probatório coligido, considerando, de um lado, a reconhecida piora na capacidade financeira do alimentante e, de outro, as inarredáveis necessidades da infante, a obrigação alimentar deve ser proporcionalmente reduzida, a fim de melhor se adequar a efetiva realidade das partes.
4. Recurso parcialmente provido.